Tribunal: TCU
Processo: 020.828/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 133/2023-TCU-Primeira Câmara Os presentes autos tratam de tomada de contas especial (TCE) Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Avilson Lazzarin, Caresia Terraplanagens Ltda. e Montemezzo Serviços de Terraplanagem Ltda. - em recuperação judicial, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 418/2010 (Siafi 662162), celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Maximiliano de Almeida/RS, tendo por objeto a recuperação de estradas, pontilhões e bueiros danificados por desastre. Considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi inexecução parcial do objeto pactuado, com aproveitamento da parte executada; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória, nos processos de controle externo em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o supracitado normativo, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); a prescrição se interrompe pela notificação e pela citação (art. 5o); a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou mesma causa, desde que repetível no curso do processo (art. 5o, § 1o); e interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo (art. 5o, § 2o); Considerando que o referido normativo estabelece que: incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput ); a prescrição intercorrente interrompe-se por atos que evidenciem o andamento regular do processo (art. 8o, § 1o); e as causas interruptivas da prescrição principal também interrompem a prescrição intercorrente (art. 8o, § 2o); Considerando que, com base no dispositivo supracitado, o prazo de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em relação aos fatos ocorridos nestes autos, começou correr em 30/1/2013, quando o responsável apresentou a prestação de contas (peça 17); Considerando que a prescrição foi novamente interrompida pela emissão do Relatório de Inspeção 012/2013-ASR, em 2/7/2013, que atestou que vários serviços estavam em total desacordo com as normas técnicas e projetos apresentados pelo Convenente (peça 18); Considerando que o ato processual subsequente com aptidão para interromper a prescrição foi a emissão do Parecer 200/2020/COA (MDR) /CGEA (MDR) /DOP (MDR) /SEDEC (MDR), em 22/9/2020 (peça 25); Considerando o transcurso de mais de mais de 3 anos entre emissão do Relatório de Inspeção 012/2013-ASR, em 27/2013, e do Parecer 200/2020/COA (MDR) /CGEA (MDR) /DOP (MDR) /SEDEC (MDR), em 22/9/2020, sem qualquer manifestação do poder público; Considerando as manifestações concordantes da SecexTCE e do Ministério Público de Contas, no sentido arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, em decorrência da caracterização de prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU (peças 70-73); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II e §§ 1o e 2o, 8o, caput e §§ 1o e 2o, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.828/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Avilson Lazzarin (XXX.448.000-XX); Caresia Terraplanagens Ltda. (05.057.520/0001-54); Montemezzo Serviços de Terraplanagem Ltda. - em recuperação judicial (02.368.015/0001-32). 1.2. Entidade: Município de Maximiliano de Almeida/RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.